Tribunal: STF
Processo: HC 73389
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". "EMENDATIO LIBELLI": RÉU
DENUNCIADO PELOS CRIMES DE ESTELIONATO E DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E
CONDENADO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO
ACUSADO EM FACE DA DESCLASSIFICAÇÃO: CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO.
1. Ocorre "emendatio libelli" (CPP, art. 383) e não
"mutatio libelli" (CPP, art. 384) quando o réu é denunciado pelos
crimes de estelionato e de apropriação indébita, porém resulta
condenado por falsidade ideológica, uma vez que a denúncia descreve
perfeitamente o fato delituoso mas nela consta qualificação penal
diversa.
2.  A nova tipificação emprestada pelo juízo, em face da
instrução processual, não constitui cerceamento de defesa ou oblívio
ao devido processo legal, porquanto o acusado se defende dos fatos
narrados na denúncia e não do delito nela qualificado.
3.  Hipótese em que a falta de intimação do acusado, em
face da desclassificação do delito, não configura cerceamento de
defesa.
4.  "Habeas-corpus " indeferido.